Tribunal: TJMT
Processo: 1017867-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017867-35.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), LUMA LUCENA OLIVEIRA - CPF: 732.223.721-87 (AUTOR), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. DIVULGAÇÃO POSTERIOR DE NOTA DO CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO (CPC) DA UNEMAT. FATO SUPERVENIENTE. DISTINÇÃO ENTRE PROVA NOVA E FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA
.

I – CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC, visando desconstituir decisão monocrática que, em apelação, confirmou sentença denegatória de mandado de segurança impetrado contra ato da UNEMAT. A autora sustentou que a divulgação, em 2025, da nota 3 atribuída ao curso de Medicina da UNEMAT (CPC 2023) configuraria “prova nova”, apta a infirmar o fundamento da decisão rescindenda, que reconhecera a ausência do requisito mínimo previsto no art. 1o, § 4o, da Portaria MEC n. 1.151/2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a divulgação da nova nota do CPC, ocorrida após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, caracteriza “prova nova” nos termos do art. 966, VII, do CPC, ou se consubstancia fato superveniente, insuscetível de desconstituir a coisa julgada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A “prova nova” é aquela já existente à época da decisão rescindenda, mas que era ignorada pela parte ou de utilização impossível, sendo capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável (art. 966, VII, CPC).

A divulgação, em abril de 2025, da nota 3 atribuída ao curso de Medicina da UNEMAT não se amolda a esse conceito, configurando fato superveniente, pois inexistia como dado consolidado ao tempo do julgamento rescindendo (27.08.2024).

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e contemporânea à impetração, não admitindo dilação probatória nem juntada posterior (STJ,
AgInt
no RMS 35.231/PA).

Ademais, a decisão rescindenda não se limitou à nota do CPC, mas também à ausência de direito líquido e certo, diante da inadequação da via mandamental para a produção probatória, fundamento que permanece hígido.

A ação rescisória não pode servir como sucedâneo recursal nem como instrumento de adaptação de decisões passadas a realidades futuras, sob pena de esvaziamento da coisa julgada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese:

A divulgação de nota em avaliação educacional (CPC), ocorrida após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, configura fato superveniente e não prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC, não sendo apta a ensejar a desconstituição da coisa julgada.

Dispositivos legais citados:
CPC,
arts
. 966, VII; 975; 357, §1o; 85, §8o; 98, §3o; Portaria MEC n. 1.151/2023, art. 1o, §4o.

Jurisprudência citada:

STJ,
AgInt
no RMS 35.231/PA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
01/09/2022; AR 6.980/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção,
DJe
04/11/2022; AR 6259/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
31/08/2023
;
TJMT, N.U 1017529-95.2024.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/06/2025, DJE 30/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória
, fundada no a
rt.
966
, VI,
do CPC,
proposta contra decisão monocrática proferida na
Apelação em Mandado de Segurança n.
1001133-25.2024.8.11.0006,
que confirmou a sentença denegatória da ordem prolatada pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres

Na
origem, a autora impetrou ma
ndado de segurança contra o indeferimento de requerimento administrativo,
objetivando que a
UNEMAT
fosse compelida a instaurar
processo simplificado de revalidação do seu
diploma
de Medicina obtido no exterior,
nos termos d
a
Resolução
n
.
1/2022 do CNE
, a ser
concluído no prazo de 9
0 dia
s, com a emissão de parecer
e, em caso favorável, com a
entrega do respectivo apostilamento (
Id. 290605875
).

A
segurança foi denegada ao fundamento de que a
IES n
ão atendeu à exigência prevista no art. 1o, § 4o, da Portaria MEC n. 1.151/2023, consistente em possuir Conceito Preliminar de Curso de Medicina igual ou superior a 3 (três), conforme documentos
juntados aos autos pela parte impetrada, os
quais demonstra
ra
m a ausência do requisito legal indispensável à revalidação simplificada
(Id. 290605877).

A decisão monocrática que negou provimento
ao
apelo interposto resumiu que
“C
abia ao apelante demonstrar de plano, que a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT é uma entidade capaz de realizar a revalidação do diploma, o que não ocorreu, restando correta a r. sentença de mérito que denegou a ordem, por ausência de direito líquido e certo
”
(Id.
290605878).

Transitada em julgado a decisão em 27.
08
.202
4
, foi ajuizada a presente ação rescisória em 03.06.2025, dentro, portanto, do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC.

A autora fundamenta sua pretensão no artigo 966, VII, do C
PC,
alegando a existência de prova nova. Esta consistiria na divulgação do resultado
do Conceito Preliminar de Curso (CPC) de Medicina da UNEMAT, referente ao ano de 2023, que atingiu a nota 3 (três).

Sustenta que essa nota, divulgada em
11
.04.2025
,
após o trânsito em julgado da decisão rescindenda (
27.08.2024
),
preenche o requisito do § 4o do artigo 1o da Portaria MEC n
.
1.151/2023, o que viabilizaria o processo de revalidação simplificada de seu diploma obtido no exterior.

Argumenta que, embora o resultado tenha sido divulgado posteriormente, a avaliação em si (ENADE 2023) é pré-existente à decisão, mas de impossível utilização à época.

No mais, afirma que a
ausência dessa nota foi o fundamento central para a denegação da segurança no processo originário e que a superveniência dessa prova é capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável.

Requereu a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para rescindir a decisão monocrática da
Apelação n. 1001133-25.2024.8.11.0006, com novo julgamento, a fim de compelir a UNEMAT a instaurar o processo simplificado de revalidação do diploma de Medicina da autora,
nos termos e prazo da
Resolução CNE n. 1/2022, sob pena de multa.

Atribuiu a causa o valor de R$
1.000,00 (mil reais).

Em juízo de admissibilidade,
deferi o pedido de
gratuidade da justiça,
admiti
o
processamento da presente ação rescisória
pelo
art. 966, V
II
, do CPC
e indeferi o pedido de
tutela
liminar (Id. 290791379).

Em contestação, a
ré
argui preliminares e, no mérito, defende a improcedência da ação. Sustenta que a nova nota do CPC não constitui "prova nova", mas sim "fato novo superveniente", inapto a desconstituir a coisa julgada.
Aduz que a decisão rescindenda se baseou em múltiplos fundamentos, incluindo a autonomia universitária e a ausência de direito líquido e certo no momento da impetração, que não foram integralmente atacados
(Id. 301832386).

A autora apresentou impugnação à contestação, nos termos do art. 351, do CPC (Id. 308507854).

No despacho saneador,
indeferi os pedidos de
impugnação
à concessão da
gratuidade da justiça
e ao valor da causa, bem como o pedido de
reunião dos processos
.
D
elimitei como ponto controvertido
, a
aptidão da prova
indicada pela
autora –
consistente na d
ivulgação, em 2025, da nota 3 atribuída ao curso de Medicina da UNEMAT
-
para, em tese, ensejar a rescisão do julgado
. D
eterminei, ainda, a intimação das partes para, querendo,
requererem ajustes ou esclarecimentos
,
sob pena de estabilização
(Id.
31460359).

As partes, r
egularmente intimadas, informaram não
ter interesse n
a produç
ão de outras provas
(Id. 317025859 e 318986358).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida,
pela improcedência do pedido rescisório, destacou
que
a
nota
3 do
C
PC
da UNEMAT
foi divulgada em
abril de 2025,
enquanto o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 27.08.2024, tratando-se de
fato superveniente
,
e não
de
prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC
(Id. 312346366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação rescisória constitui medida excepcional destinada a desconstituir decisão judicial transitada em julgado, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC.

A questão a ser dirimida consiste em verificar se a divulgação da nova nota do Conceito Preliminar de Curso (CPC) da UNEMAT, após o trânsito em julgado da decisão que denegou o mandado de segurança
-
com fundamento na insuficiência da referida nota
-
c
onfigura a hipótese de "prova nova" prevista no artigo 966, VII, do
CPC, apta
a desconstituir a coisa julgada.

O cabimento da ação rescisória fundada em prova nova exige o preenchimento de requisitos estritos, sob pena de violação à segurança jurídica emanada da coisa julgada. Conforme o dispositivo legal invocado:

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
”

Da leitura do artigo, extrai-se que a "prova nova" deve ser: a) cronologicamente velha, ou seja, já existente à época da prolação da decisão rescindenda; b) ignorada pela parte ou de utilização impossível no processo originário; e c) capaz, por si só, de alterar o resultado do julgamento em favor do autor da rescisória.

Sobre o tema
,
Fredie
Didier Jr. E Leonardo Carneiro da Cunha:

“
É
por isso que o
termo prova nova
deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado.
Como será visto adiante, o
termo prova nova
não se refere ao momento da formação da prova. Apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá ao autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova.
É preciso, enfim, manter o caráter excepcional da ação rescisória. O alargamento do cabimento na hipótese de prova nova não transforma o regime geral da coisa julgada em secundum
eventum

probationis
. A coisa ju
l
gada continua a ser
pro
et contra. Não é qualquer prova nova que autoriza o manejo da ação rescisória
. (...) Em suma, considera-se prova nova aquela que não pôde ser produzida no momento oportuno, mas que se destina a provar fatos anteriores
(...)” (
Curso de Direito Processual Civil, v.3, 13a ed., 2016, p. 5
01)
.

N
a hipótese,
o elemento central apresentado pela autora – a nota 3 no CPC do curso de Medicina da UNEMAT – não se amolda ao conceito de prova nova, mas sim ao de fato novo superveniente.

Oportuno frisar que a pretensão rescisória envolve sentença proferida em mandado de segurança, cuja impetração exige a prova pré-constituída dos fatos alegados.
Consoante entendimento do S
TJ:

"
o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a sua comprovação mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial
, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, já que, diante da natureza célere do Mandado de Segurança, não se comporta dilação probatória, devendo todos os elementos de prova serem acostados à inicial, não se admitindo a sua juntada posterior, conforme já decidiu esta Corte Superior" (STJ,
AgInt
no RMS 35.231/PA , Rel. Min
.
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/09/2022)

A decisão rescindenda, proferida em 2024, analisou a situação fática e jurídica existente naquele momento
.
À época, era fato incontroverso que a UNEMAT possuía nota 2 no CPC, não atendendo, portanto, à exigência da Portaria MEC n
.
1.151/2023 para a revalidação simplificada. A denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo, foi, portanto, uma consequência lógica e correta da realidade posta ao julgador.

A posterior divulgação de uma nova nota pelo MEC, em abril de 2025, constitui um evento novo, que altera o quadro fático-jurídico, mas não retroage para macular a decisão anteriormente proferida. A "prova" (a nota
consolidada e publicada) não existia ao tempo do julgamento; o que existia era uma avaliação (ENADE 2023) cujo resultado ainda não havia sido processado, homologado e publicado pelo órgão competente para, só então, gerar efeitos jurídicos e constituir o "fato" da nota.

Dessa forma,
a

divulgação posterior do CPC 2023 não possui aptidão para ensejar a desconstituição do julgado subjacente, não se caracterizando como prova nova para fins rescisórios, por se tratar de fato superveniente e não de prova preexistente ignorada
.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO COM
RMS.
IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOVA
(CPC
, ART. 966, VII).
INEXISTÊNCIA.
DOCUMENTOS PÚBLICOS E ACESSÍVEIS À PARTE AUTORA. DOCUMENTO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PLEITO RESCISÓRIO
IMPROCEDENTE.
1. Inexiste conexão entre ação rescisória e recurso em mandado de segurança, notadamente quando já decidido este último ao tempo do ajuizamento da ação. Incidência, no ponto, do entrave previsto na Súmula 235/STJ.
2 .
Segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento
jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada."
( AR
n. 6 .980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022,
DJe
de 4/11/2022). 3. Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido.
4 .
Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 6259 MG 2018/0103167-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. NÃO EXERCÍCIO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória. Os autores pretendiam desconstituir acórdão proferido na ação de reintegração de posse c/c indenização por danos morais, alegando nulidade de citação, incompetência da justiça estadual e ofensa à coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade na citação dos agravantes no processo originário;

(
ii
) saber se a suposta necessidade de intervenção do INCRA implicaria incompetência da justiça estadual; e

(
iii
) saber se houve violação à coisa julgada formada em ações anteriores da justiça federal.

III. Razões de decidir

3. A citação dos agravantes foi realizada conforme determina a legislação processual, com atuação da Defensoria Pública e publicação de edital para réus incertos.

4. A alegada participação do INCRA não afeta a competência da justiça estadual, já que a ação tratava de litígio possessório entre particulares.

5. As decisões da justiça federal, cujo trânsito em julgado ocorreu antes do acórdão rescindendo, eram de conhecimento prévio das partes e não caracterizam prova nova. Tampouco houve demonstração de ofensa à coisa julgada.

6. O projeto de assentamento aprovado posteriormente pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário é fato superveniente irrelevante para os fins da ação rescisória.

7. A decisão agravada examinou adequadamente todas as alegações, reconhecendo a ausência dos requisitos do art. 966 do CPC para desconstituição da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura nulidade de citação quando realizada com respaldo em certidões válidas e com atuação da Defensoria Pública. 2. A participação do INCRA, em geral, é desnecessária em litígio possessório entre particulares. 3. Não há violação à coisa julgada quando o acórdão rescindendo não se contrapõe à decisão anterior da justiça federal nem se funda em prova nova desconhecida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 966, I a VIII; 341, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1296964/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.10.2016,
DJe
07.12.2016.

(N.U 1017529-95.2024.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)
”

O surgimento de um novo cenário fático, que em tese poderia conferir à autora o direito à revalidação simplificada, deve ser deduzido em uma nova via administrativa e, se for o caso, judicial. Não se presta a ação rescisória a funcionar como um recurso perpétuo ou como instrumento para adaptar decisões passadas a realidades futuras.

A proteção à coisa julgada, pilar do Estado de Direito, impõe que a desconstituição de uma decisão transitada em julgado seja medida excepcionalíssima, restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei, o que não se verifica no presente caso.

Adicionalmente, a decisão rescindenda não se baseou unicamente na nota do CPC. A análise do acórdão revela que a denegação da segurança também se fundamentou na inadequação da via eleita (mandado de segurança) para dilação probatória, um pilar que permanece intacto e não é afetado pela nova nota. A pretensão da então impetrante de compelir a universidade a comprovar suas notas foi corretamente afastada, pois o rito do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, o que não ocorria.

Conforme consignado na decisão monocrática do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira:
"não cabe em sede de mandado de segurança, o impetrante requerer a comprovação últimas notas obtidas do ENADE, referente ao curso de medicina, dos anos de 2022 e 2023, como quer fazer crer no presente recurso, até porque estamos tratamento de um remédio constitucional com tramitação célere, sem possibilidade de dilação probatória".

Este fundamento permanece válido independentemente da nova nota do CPC, pois diz respeito à natureza do próprio
writ
mandamental e aos requisitos de sua concessão.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido n
a presente ação rescisória,
condenando a
autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com o
art. 85, §
8
o, do CPC, suspendendo a exigibilidade
nos termos do art. 98, § 3o, do
mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025